Tribunal: STF
Processo: AI 393669
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO.
1.      Não conseguiram as agravantes abalar os fundamentos da decisão

que, na instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso
Extraordinário, nem o da que negou seguimento ao Agravo de
Instrumento.
2.      Na verdade, o Agravo Regimental foi improvido por fundamentos

legais, infraconstitucionais.
3.      E, como salientado na decisão agravada, é pacífica a
jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, nessa espécie
de Recurso, alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por
má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais, inclusive as de ordem processual sobre
pressupostos de admissibilidade de recurso no âmbito trabalhista.
4.      E, nesses limites, houve prestação jurisdicional.
5.      Agravo improvido.